Tribunal: STF
Processo: RE 1586618
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 

    1. A manutenção da decisão em que se afastou a inclusão da União no polo passivo da demanda envolvendo produto à base de canabidiol está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.

    2. Não há aderência estrita entre o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do acórdão recorrido, sobretudo porque o caso concreto em referência no recurso extraordinário tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo identificado como “produto”, e não como medicamento. Precedente.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.